Tribunal: TCU
Processo: 012.508/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutidos estes autos de concessões de aposentadoria de ex-servidores do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Sefip que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria de Luciana Maria Ceolin e Jozinaldo da Silva Lustosa, com fulcro no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, consoante previsto no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Luiz Faustino Lopes Neto e Luiz Carlos Pontual de Lemos, negando-lhes registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Senado Federal que: 9.4.1. no prazo de 15 dias, relativamente ao ato de aposentaria de Luiz Faustino Lopes Neto, promova o destaque dos valores correspondentes à incorporação de parcelas de quintos/décimos exercidos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, para que sejam transformados em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no aludido RE 638.115/CE; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos ilegais identificados no ato de Luiz Carlos Pontual de Lemos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetidos à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos beneficiários dos atos considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento dos recursos porventura interpostos; 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no subitem anterior; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Senado Federal.